Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Processo : 0710061-43.2019.8.07.0000 DESPACHO À parte embargada para manifestação em resposta aos embargos de declaração interpostos pelos autores. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator